Tribunal: TJBA
Processo: 8118779-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118779-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: AMANDA PEREIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
SUZANE FIGUEREDO FONSECA, HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. CASO FORTUITO. RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8118779-51.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante VRG LINHAS AEREAS S.A. e como embargado AMANDA PEREIRA CONCEICAO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator